Tribunal: TJDFT
Processo: 0007955-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0007955-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE(S): ADRIANO TERCIO VIANA CUNHA E OUTROS APELADO(S): MPDFT D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que as mídias indicadas nos IDs 23881199/23881483, contendo os depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos acusados não foram inseridas corretamente no processo eletrônico, não sendo possível assistir aos vídeos. Assim, remetam-se os autos à Vara de origem para que proceda a reinserção das citadas mídias e, antes do envio, verifique que se encontram em perfeito funcionamento. Após, intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a conformidade do referido conteúdo. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para acrescer, no que couber, sua manifestação. Ao final de tudo, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 07 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator